Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-13.2022.8.11.0018
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001511-13.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO GABRIEL LAURENTINO SILVA - CPF: 065.015.541-60 (APELANTE), ELLEN DOMINIQUE BOTELHO CAMPANHOLI - CPF: 060.559.981-57 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELEINE LAURENTINO SILVA - CPF: 297.937.378-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA NASCIMENTO DIAS - CPF: 061.412.981-84 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.236.721-59 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da busca domiciliar ante a existência de fundadas razões da prática de crime permanente.

“Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas”
(TJMT, APCrim n. 10010734620218110042).

“Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso indicam a existência da atividade criminosa, diante a apreensão de considerável quantidade de droga, aliado as peculiaridades do caso concreto, aptos a afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, consoante precedentes do STJ”
(TJMT, APCrim n. 00017448220138110037).

O agente, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ficando, todavia, o seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos; análise que compete ao juízo da execução penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Júlio Gabriel Laurentino Silva
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime fechado, em razão da natureza e quantidade da droga (ID 158320225).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual, preliminarmente, pleiteia a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar assim como de todas as provas dela decorrentes. No mérito, requer a absolvição com fulcro na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, CPP). Subsidiariamente requer: a) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio; b) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Pugna ainda pela concessão da isenção de custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 158320237).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 158320240).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 163913167).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR): NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual, preliminarmente, pleiteia a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar, assim como de todas as provas dela decorrentes.

Pois bem. A preliminar não prospera.

Em síntese, sustenta a defesa técnica que a busca e apreensão realizada na residência do acusado reveste-se de nulidade, assim como todas as provas dela decorrentes, tendo em vista que tanto o acusado quanto sua genitora afirmaram, em juízo, que foram surpreendidos pela presença ostensiva dos investigadores de polícia, que não pediram autorização para ingressarem na residência.

A genitora do acusado, ao ser ouvida em sede policial, alegou que franqueou a entrada dos policiais em sua residência:

“Que em horário aproximado das 08h30min de hoje, 21/06/2022, diz que policiais civis estiveram em sua residência e depois de se identificarem lhe solicitaram autorização para que entrassem em sua casa e procedessem buscas por drogas ilícitas. Que de livre e espontânea vontade diz ter autorizado que os policiais adentrassem em sua casa e que procedessem em buscas [...]”
(ID 158320158 - p. 19).

Todavia, em juízo, alterou sua versão sobre os fatos, afirmando que além dos policiais terem ingressado em seu domicílio sem permissão, agrediram brutalmente o acusado. Veja-se:

“A testemunha afirma taxativamente que, em nenhum momento, autorizou a entrada dos agentes em sua casa e que a abordagem foi feita com extrema e desproporcional violência, pois, não houve resistência por parte de nenhum dos moradores da casa. A testemunha conta, ainda que, os agentes da polícia, após entrarem na casa, levaram o acusado para os fundos da casa e o agrediram muito violentamente”
(ID 1583202370).

Destaco que a versão apresentada pela genitora do acusado na fase judicial mostra-se inverossímil. Isso porque conforme conclusão e imagens constantes do Laudo Pericial n. 610.1.02.2022.015996-01 (ID 158320158 - p. 33-40) não foram encontrados vestígios de lesão corporal recentes no momento da prisão em flagrante do apelante.

Ademais, a Constituição Federalexpressamente valida - art.5º, XI - a busca domiciliar sem autorização em casos excepcionais, sendo uma destas hipóteses, a situação de flagrante delito: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado emdomicíliosem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010).

Logo, i
n casu
, a busca domiciliar encontra-se legitimada pela situação de flagrante de crime permanente, haja vista que as diligências tiveram início em razão dos investigadores de polícia Wanderson e Francisco terem recebido diversas denúncias anônimas sobre a ocorrência do crime de tráfico de drogas na residência do apelante, circunstância que ensejou seu monitoramento, através do qual os policiais, além da traficância, descobriram que o acusado é integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo conhecido pelo codinome “Vizinho”.

Portanto, considerando que a busca domiciliar, além de ter sido franqueada pela genitora do apelante, amparou-se em fundada suspeita, não há falar em nulidade.

Desse modo,rejeitoapreliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a defesa pugna pela absolvição com fulcro na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, CPP). Subsidiariamente requer: a) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio; b) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Pugna, ainda, pela concessão da isenção de custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 158320237).

Consta da exordial acusatória que:

“[...] em 21 de junho de 2022, por volta das 08h45, na residência particular localizada na Estrada dos Barbosas, zona rural do município de Juara/MT, o denunciado JULIO GABRIEL LAURENTINO SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas ilícitas para fins de comercialização, consistente em 6,7g de pasta base de cocaína, 731,7g de maconha e 45 comprimidos de ecstasy”
(ID 158320180 – p.01).

Sem razão, a defesa objetiva a absolvição do acusado ao argumento de insuficiência de provas quanto à mercancia e, de modo subsidiário, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de droga para uso próprio.

Como se sabe, o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

Dessa forma, embora o acusado, em ambas as fases da persecução penal, tenha negado o fim de mercancia, afirmando que as drogas seriam destinadas ao seu consumo, o fato de ter em depósito três variedades de drogas em quantidade considerável, caracteriza, na verdade, o delito de tráfico de drogas, mormente considerando que os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela investigação que apontam o apelante como agente difusor do tráfico em Juara.

Ouvido em juízo, o policial civil Francisco alegou que:

“[...] há meses vinham monitorando o réu. Que o réu fazia, faz parte de uma organização criminosa denominada Comando Vermelho e há meses vinha traficando drogas na cidade. Que o réu vinha recebendo drogas e repassando a outros traficantes da cidade, e vendendo também, comercializando. Ele tem o apelido/vulgo de Vizinho. Nesse dia nós recebemos informação de que ele estaria com uma grande quantidade de drogas na casa dele, na geladeira da casa dele. Nós fomos até a residência dele, conversamos com a mãe dele, a mãe dele autorizou a polícia entrar na casa e fazer uma revista. Daí entramos, com a permissão dela, e eu fui diretamente na geladeira e encontrei uma certa quantidade de maconha. Ele estava no quarto com a esposa e nós continuamos vistoriando a casa. Nisso o Wanderson, outro policial civil, encontrou um pouco de ecstasy e uns pinos contendo cocaína. Dando continuidade na busca, ele tem um carro, dentro do carro o policial Wanderson encontrou algumas petecas de pasta base de cocaína. Diante disso nós encaminhamos ele para a Delegacia e fizemos o flagrante dele. (...) A maconha tinha dois ou três pedaços grandes, a pasta base estava em pequenas porções, já pronto para ser comercializada, e um pequeno frasco contendo vários comprimidos de ecstasy. E os pinos, pinos pequenos que eles vendem por pino a cocaína na cidade”
(ID 158320225).

No mesmo sentido, o investigador Wanderson afirmou em juízo que:

“(...) A gente já tinha recebido diversas informações que a pessoa de Júlio Gabriel estaria realizando a mercancia de drogas na cidade. A gente tentou algumas vezes fazer campana e vigilância, contudo a residência dele dificultava, devido à localização e outros fatores. Nessa data a gente recebeu informação de que ele estaria distribuindo e guardando em sua casa uma certa quantidade de droga pra realizar a mercancia e a distribuição a outros traficantes da facção denominada Comando Vermelho. Daí pela manhã a gente foi até a casa dele, no intuito de fazer essa verificação se de fato ele vinha fazendo o que foi denunciado. Chegando lá nos deparamos com a mãe dele, conversamos com ela, explicamos a situação e ela autorizou que nós adentrássemos a residência e fizéssemos uma busca. O Júlio Gabriel estava no quarto, se não me engano deitado ainda. E logo que começamos a busca, nós já tínhamos informação de que parte da droga estava escondida dentro da geladeira. Foi então que outro investigador foi até a geladeira e conseguiu localizar e arrecadar uma certa quantidade de droga, se não me engano alguns ainda em porção maior e outras em porções menores, já com o fim de comercializar. Em continuidade às buscas, na área do fundo tinha um freezer abandonado e dentro de uma bolsa, se não me engano, localizei um saquinho com certa quantidade de uma droga sintética conhecida no meio deles por balinha, o ecstasy, e alguns pinos de cocaína. Em continuidade às buscas ainda, fui fazer a verificação dentro de um veículo dele que estava estacionado na frente da residência. Dentro desse veículo foi encontrado várias porções de pedra, pasta base de cocaína, já embalada em papel alumínio para ser entregue para comercialização. Diante disso demos voz de prisão a ele e conduzimos ele à Delegacia de Polícia. (...)”
(ID 158320240 – p. 10-11).

Destaco que embora tais testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Além disso,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (
Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas eram destinadas à difusão ilícita, de modo que as teses absolutória e desclassificatória não encontram guarida no conjunto probatório.

Quanto ao pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), também não assiste razão ao apelante.

Para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o agente se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

Embora o apelante possua bons antecedentes e seja primário, não faz jus à minorante, tendo em vista que o conjunto probatório evidencia sua dedicação às atividades criminosas e que atua junto à organização criminosa “Comando Vermelho” com o codinome “Vizinho”.

Dessa forma, o conjunto probatório revela que a mercancia de substâncias ilícitas não ocorreu como um episódio casual ou fortuito na vida do acusado; ao contrário, trata-se de crime habitual. Logo, não faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –[...]. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006]– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS – NÃO PREENCHIMENTO – RECORRENTE QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DE CRIMES SEMELHANTES ALÉM DA PRESENTE – DEDICANDO-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRECEDENTES STF [HC 204. 946] E STJ [ HC 668023] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento dos requisitos legais de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa o que, in casu, não resta evidenciado. Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, pois responde o recorrente a outras duas ações penais por tráfico de drogas, além do presente feito, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o apelante se dedicava às atividades criminosas.
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO ACUSATÓRIO – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – POSSIBILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 594 GRAMAS DE MACONHA E 12 GRAMAS DE COCAÍNA SEPARADAS EM QUATRO PORÇÕES – RÉ PRESA EM FLAGRANTE APÓS INVESTIGAÇÃO POLICIAL E MONITORAMENTO NO LOCAL COMPROVANDO O COMÉRCIO CRIMINOSO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICANDO A ATIVIDADE CRIMINOSA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso indicam a existência da atividade criminosa, diante a apreensão de considerável quantidade de droga, aliado as peculiaridades do caso concreto, aptos a afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343⁄2006, consoante precedentes do STJ.
(TJ-MT - APR: 00017448220138110037 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/05/2020, destaquei)”.

Por derradeiro, quanto ao pleito de isenção das custas processuais também não assiste razão à defesa. Isso porque a hipossuficiência financeira do acusado
não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do
artigo 804 Código de Processo Penal
, que assim determina: “a
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Tal matéria encontra-se regulada pelos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Portanto, embora o condenado não possa ser isentado
do pagamento das custas processuais
, pode
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
[...]
”.
(TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

Com esses fundamentos,
rejeito
a preliminar e, no mérito, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023